Tribunal: TJDFT
Processo: 0718471-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária.

2. Nos termos da legislação vigente, não se mostra cabível a realização de leilão judicial para venda de imóvel alienado fiduciariamente, quando a penhora recaiu somente sobre os direitos aquisitivos do bem.

3. Recurso provido.